Tribunal: TJSP
Processo: 1000034-27.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Acidentária – Coluna – Conversão do julgamento em diligência - Nova perícia que afasta a incapacidade laborativa em relação à queixa em coluna lombar – Auxílio acidente indevido – Confirmação do nexo causal – Mantida a conversão do auxílio doença previdenciário previamente percebido pelo segurado em seu homônimo acidentário – Recursos oficial e autárquico parcialmente providos.

Dou

Ementa:
Acidentária – Coluna – Conversão do julgamento em diligência - Nova perícia que afasta a incapacidade laborativa em relação à queixa em coluna lombar – Auxílio acidente indevido – Confirmação do nexo causal – Mantida a conversão do auxílio doença previdenciário previamente percebido pelo segurado em seu homônimo acidentário – Recursos oficial e autárquico parcialmente providos.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS.